Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706929-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREZA DOS SANTOS NOGUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 70906861), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida por esta Relatoria (ID 70034227) que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Da análise do recurso, vislumbra-se que é cabível o agravo interno, nos termos do art. 265 do RITJDFT, pois interposto em face de decisão proferida pelo Relator. Além disso, verifico a tempestividade do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025 22:27:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador